Tribunal: TJDFT
Processo: 0701874-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701874-67.2024.8.07.0001 RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEI No 11.343/2006. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO III. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. ATOS INFRACIONAIS PRÉVIOS RELACIONADOS AO TRÁFICO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. RELAÇÃO TEMPORAL E FÁTICA ENTRE O CRIME E OS ATOS INFRACIONAIS. CAUSA DE AUMENTO. PRAÇA PÚBLICA. APLICAÇÃO OBJETIVA. 1. Materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006) devidamente comprovadas, não havendo insurgência da Defesa quanto a tais pontos. 2. Afastado o privilégio do tráfico (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006), em razão de o réu demonstrar dedicação à atividade criminosa, evidenciada por atos infracionais análogos ao crime de tráfico. Restou comprovada a relação temporal e fática entre os atos infracionais praticados durante a menoridade e o crime de tráfico em exame, indicando habitualidade na prática delitiva. 3. Aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, em razão da prática do delito em praça pública, local de grande movimentação de pessoas. 4. A causa de aumento é de natureza objetiva, dispensando a comprovação do efetivo fluxo de pessoas no momento do crime. 5. Negado provimento ao recurso, mantendo-se a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 dias-multa, à razão mínima. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 157 e 244, ambos do Código de Processo Penal, suscitando a nulidade da busca pessoal realizada, em virtude da ausência dos requisitos legais permissivos da medida e, consequentemente, a nulidade das demais provas obtidas em razão do ato policial; b) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, requerendo o reconhecimento do tráfico privilegiado, sob o fundamento de que estão preenchidos todos os requisitos para a concessão do benefício. Aduz que o acórdão impugnado fundamentou a negativa da benesse apenas na existência de passagens por prática de atos infracionais; c) artigo 59 do Código Penal, sem apresentar fundamentação pertinente ao inconformismo relacionado a este dispositivo legal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 157 e 244, ambos do Código de Processo Penal, porquanto “incidem, na espécie, as Súmulas 282 e 356 do STF, ante a ausência de prequestionamento, quanto a questões que não foram objeto do competente juízo de valor aferido pelo Tribunal de origem” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.256.940/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 9/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à suposta contrariedade ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A jurisprudência do STJ considera que registros de atos infracionais podem afastar a aplicação do tráfico privilegiado, evidenciando dedicação a atividades criminosas” (AREsp n. 2.467.232/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 6/12/2024). Assim, “o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte, atraindo a incidência da Súmula n. 83/STJ” (AREsp n. 2.475.790/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 26/12/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, descabe dar trânsito ao recurso em relação ao indicado malferimento ao artigo 59 do Código Penal, pois “incide o óbice previsto na Súmula 284 do STF, na hipótese em que a deficiência da fundamentação do recurso não permite a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no AREsp n. 2.277.191/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 29/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020